Tribunal: TJMT
Processo: 1005651-43.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005651-43.2019.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EFEITOS]

RELATOR:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):
[LORI AUGUSTO TESTA - CPF: 370.337.600-78 (APELANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO MORAES FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DA REGRA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SERVIÇOS QUE DEVEM SER ANALISADOS DE FORMA OBJETIVA – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DEFERIDO – RECONVENÇÃO - PEDIDO DESCONEXO COM A AÇÃO PRINCIPAL – NÃO CONHECIMENTPO. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Redator Designado Desembargados SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

1. Não se conhece de pedido reconvencional totalmente desconexo com o que está sendo tratado na ação principal. Para o exercício deste pedido contraposto (ação autônoma dentro do feito principal), indispensável compatibilidade.

2. O arbitramento de honorários tem regra definida pelo artigo 22 da Lei 8.906/94. Deve ser visto com objetividade, levando em consideração os serviços desempenhados pelo advogado durante o período em que esteve em defesa de seu constituinte até ser desconstituído. Não existe, por outro lado, óbice de que este valor seja arbitrado, levando em consideração os trabalhos desenvolvidos, por valor certo ou mesmo percentuais. Considerando que o valor arbitrado na sentença, numa análise objetivada serviços desempenhados pelo advogado, destoa da razoabilidade e proporcionalidade, de rigor se apresenta a necessidade da adequação, fazendo a necessária redução.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Lori Augusto Testa
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Arbitramento c/c Cobrança ajuizada pelo advogado
Duilio Piato Junior
.

O Juiz sentenciante reconheceu o vínculo contratual verbal de prestação de serviços advocatícios e condenou o Apelante (cliente) ao pagamento de honorários contratuais em razão do trabalho desempenhado pelo Apelado (advogado) na: (i) Ação Declaratória convertida em Cumprimento de Sentença nº 0020505-94.1998.811.0003 em trâmite na 1ª Vara de Cível da Comarca de Rondonópolis e (ii) Ação de Execução nº 13166-67.2010.811.0002 em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Arbitrou, a título de honorários contratuais, o percentual de 10% do valor atualizado de cada causa. Determinou que o montante fosse acrescido de juros de mora desde a citação e corrigido pelo INPC a partir da sentença. Condenou o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da condenação.

Lado outro, julgou improcedente o pedido feito em sede de Reconvenção (pagamento de perdas e danos e indenização por danos morais) e, ao final, condenou o Apelante/Reconvinte ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da lide secundária.

Nas razões do apelo, o Recorrente adiantou que é incontroversa a contratação verbal dos serviços de advocacia prestados pelo Apelado em vários processos judiciais, cujo vínculo perdurou por mais de 20 (vinte) anos.

Ressaltou que a quebra da confiança por parte do advogado, segundo narrado por este na sua petição inicial, foi o ruído na comunicação atinente ao Processo n.º 0883351-26.2015.8.20.5124 que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Parnamirim/RN, em que o Recorrente figurou como réu e a empresa
Nutricil São Pedro Agroindustrial Ltda
. como autora, bem como ao Processo nº 0010516-15.2008.8.11.0003, em trâmite na 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT.

Alegou que os honorários contratuais são
ad exitum
e que, diante do rompimento da confiança entre as partes durante o trâmite dos 02 (dois) processos citados na peça exordial, que resultou na rescisão formal do vínculo contratual da prestação de serviços por meio de notificação extrajudicial, não se cogita direito à remuneração do advogado Apelado.

Asseverou que há justo motivo para a rescisão contratual por parte do cliente e que, diante da condição suspensiva do contrato verbal, se não houve prolação da sentença, muito menos de êxito, não tem que remunerar o profissional.

Em pedido alternativo, o Apelante pugnou pela redução do percentual de arbitramento de honorários de 10% para 5% do valor atualizado de cada causa pendente de contraprestação. Além disso, quanto à correção monetária do valor da condenação, pede para que o termo final se dê até a data da propositura da ação.

Quanto à Reconvenção, o Apelante rememorou que o Apelado deixou claro que a causa do rompimento contratual foi perda da confiança, que eclodiu com a má condução do Processo n.º 0883351-26.2015.8.20.5124 que tramitou na Comarca de Parnamirim/RN e, também, da Execução Fiscal nº 0010516-15.2008.8.11.0003 – código 414899 – manejada pelo Estado de Mato Grosso em face da empresa
Centro Vipp Magazine Ltda
., da qual o Recorrente é sócio.

Asseverou que, diante do prejuízo material na ordem de R$ 9.680,80 (nove mil seiscentos e oitenta reais e oitenta centavos) sofridos na Execução Fiscal, atribuindo a autoria ao Apelado, tem direito de exigir a sua repetição, além de ser indenizado por danos morais.

Com suporte nesses argumentos, o Recorrente pediu a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 133864231.

Remeti os autos ao CEJUSC para ser submetido à Mediação; todavia, não foi possível a transação, o que deu causa à devolução para julgamento pelo Órgão Colegiado.

É o necessário relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL VICENTE GONÇALVES TOBIAS – OAB/MT 14895-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes Pares,

Exsurge da peça exordial que, há mais de 02 (duas) décadas, o advogado
Duílio Piato Junior
e sua equipe foram contratados pelo cliente
Lori Augusto Testa
na defesa de várias demandas judiciais e extrajudiciais, mas que devido a fatos intrínsecos ao Processo n.º 0883351-26.2015.8.20.5124 que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Parnamirim/RN, em que a empresa
Nutricil São Pedro Agroindustrial Ltda
. figurou como autora e o Recorrente como réu, houve o rompimento da relação de confiança entre cliente e advogado, culminando na rescisão do contrato (verbal) de prestação de serviços advocatícios.

De acordo com a narrativa do advogado, por equívoco da sua equipe, foi procedida a penhora de ativos nas contas bancária do cliente Lori A. Testa no bojo do processo citado acima, mas que o valor apreendido fora restituído ao Recorrente. Em razão deste episódio, todos os poderes outorgados pelo Recorrente ao Recorrido foram revogados em 31/10/2018, incluindo duas ações ainda em trâmite e das quais o Recorrido não foi remunerado pelo trabalho desempenhado até a data da rescisão.

O Recorrido se referiu à
Ação Declaratória convertida em Cumprimento de Sentença nº 20505-94.1998.811.0003
, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, cujo valor da causa diz ser de R$ 104.275,94 (cento e quatro mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). Esta ação foi protocolizada em 20/10/1998.

A outra trata-se da
Execução Fiscal nº 13166-67.2010.811.0002
, em curso na 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande desde 07/10/2010, sendo atribuída à causa a importância de R$ 28.377,59 (vinte e oito mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

O Recorrido explicou que trabalhou no primeiro processo por mais de 20 (vinte) anos e, no segundo, por aproximadamente 08 (oito) anos, e por isso tem direito de ser remunerado, pouco importando o motivo da ruptura do contrato. Notificou o Recorrente da obrigação de pagar os honorários contratuais pendentes, concedeu-lhe o prazo de 10 (dez) dias, mas não obteve êxito.

A notificação foi efetivada em 1º/11/2018, conforme documento encartado no ID 133863692.

O Recorrido apontou como valor certo o montante de
R$ 84.008,36 (oitenta e quatro mil e oito reais e trinta e seis centavos)
, atualizado até dezembro/2018, e disse que compreendem os serviços prestados em ambos os processos ainda em curso (R$ 83.981,81), mais as despesas judiciais que adiantou (R$ 26,55).

Particularmente sobre os honorários contratuais, aduziu que faz jus ao percentual de 20% do valor atualizado de cada causa, sendo esta a porcentagem combinada com todos os clientes na representação de processos classificados “de risco”. Ao final de seu arrazoado, pediu a condenação do Recorrente ao pagamento de 20% do valor corrigido de cada processo relacionado na exordial. E, em pedido alternativo, que o Julgador arbitrasse os honorários contratuais no montante que reputasse justo e razoável, tomando por parâmetro o artigo 22 e parágrafos da Lei 8.906/94 e artigo 85, § 2º, do CPC.

Juntou a cópia da inicial, contestação e ato sentencial prolatado na
Ação Declaratória convertida em Cumprimento de Sentença nº 20505-94.1998.811.0003
. Na sentença, que está encartada no ID 133863681 – págs. 06/16 – o Recorrente foi vencedor na lide principal e na Reconvenção, sendo fixados honorários sucumbenciais de 20% do valor da causa principal e 20% da lide secundária. Quanto ao valor atribuído a esta demanda, o Julgador constou em seu relatório que foi de R$ 112.400,00 (cento e doze mil e quatrocentos reais), ou seja, maior que o montante indicado na inicial desta Ação de Arbitramento.

O advogado Recorrido atuou no feito acima mencionado desde a sua constituição para apresentar a defesa (Procuração outorgada em 20/06/2000 – ID 133863679 – pág. 22) até a fase do Cumprimento de Sentença, cujos poderes foram cassados em 1º/11/2018, o que significa que laborou por aproximadamente 18 (dezoito) anos.

A exordial deste feito, também, está acompanhada da peça de ingresso e demais andamentos processuais atinentes às buscas de bens para garantir o pagamento da dívida executada na
Ação de Execução nº 13166-67.2010.811.0002
, distribuída em 07/10/2010. É incontroverso que, neste feito, o Recorrido atuou na defesa do Recorrente até 1º/11/2018, quando foram revogados os poderes.

Citado, o Recorrente contestou. Disse que não nega a prestação dos serviços advocatícios por parte do Recorrido nas duas ações apontadas na inicial, bem como confirma que o contrato (verbal) de honorários contratuais era na modalidade
ad exitum
.

A despeito disso, sustentou que devido à quebra de confiança em razão do prejuízo causado pelo advogado Recorrido ao Recorrente na representação do Processo n.º 0883351-26.2015.8.20.5124, que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Parnamirim/RN, a rescisão do Contrato de Prestação de Serviços se deu por justa causa, o que atrairia, por corolário, a dispensa no pagamento dos honorários contratuais pendentes.

O Recorrente fez questão de pormenorizar que o Recorrido perdeu o prazo da defesa nos autos acima mencionado, o que fez com que fosse prolatada sentença condenatória em seu desfavor, tendo sido condenado ao pagamento de R$ 29.072,15 (vinte e nove mil e setenta e dois reais e quinze centavos), acrescidos de juros legais (1% a mês) contados da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

Salientou que o Recorrido faltou com a boa-fé e transparência ao notificar o Recorrente do dever de pagar os honorários de 02 (dois) processos ainda em trâmite, pois o combinado entre ambos sempre foi aguardar o êxito final da demanda.

Anotou que o Recorrido nunca manifestou a intenção de cobrar tais honorários no momento da rescisão do vínculo contratual, e que não poderia ter demandado contra o Recorrente, pois é consciente de que causou enorme prejuízo ao Recorrente com a imprudência na condução do Processo n.º 0883351-26.2015.8.20.5124 (Comarca de Parnamirim/RN).

Impugnou a cobrança das despesas processuais adiantadas pelo Recorrido no importe de R$ 26,55 (vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos), à míngua de prova desse adiantamento.

Quanto ao percentual pretendido a título de arbitramento – 20% do valor atualizado da causa – o Recorrente disse que não há contrato escrito estipulando essa porcentagem e que, na verdade, não se opõe ao pagamento de honorários, “
deixando claro que pagaria os valores quando houvesse o percebimento de alguma importância nos referidos processos
” (sic, contestação encartada no ID 133864170 – pág. 06).

Em sede de
RECONVENÇÃO
, o Recorrente aduziu que o advogado Recorrido agiu de maneira desidiosa em outro processo, notadamente na Execução Fiscal nº 0010516-15.2008.8.11.0003 – código 414899 – manejada pelo Estado de Mato Grosso em face da empresa
Centro Vipp Magazine Ltda
., da qual o Recorrente é sócio.

Asseverou que, apesar de o Recorrido ter juntado Termo de Confissão de Débito Fiscal c/c Pedido de Compensação em 25/01/2011, o Estado peticionou no sentido de que houve interrupção no pagamento das prestações do parcelamento e pediu o bloqueio de valores na quantia de R$ 5.122,82 (cinco mil cento e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos), o que foi efetivado na conta de titularidade do Recorrente, já que o Recorrido perdeu o prazo da manifestação defensiva.

Em vista dos fatos relatados linhas acima, o Recorrente pretende ser reparado pelos danos materiais sofridos com o bloqueio da quantia acima mencionada.

Assim, o pedido feito na reconvenção foi o de condenar o Recorrido ao reembolso da quantia bloqueada indevidamente, acrescida dos consectários, apontando como correto o valor de R$ 9.680,90 (nove mil seiscentos e oitenta reais e noventa centavos). E mais: também pediu a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Recorrido apresentou contestação à reconvenção (ID 133864196) e impugnou a contestação da lide principal (ID 133864205). Logo em seguida, encerrou-se a instrução e foi prolatada a sentença recorrida.

O Juiz sentenciante proferiu sentença de improcedência do pedido de restituição das despesas processuais adiantadas por falta de provas da antecipação. Acolheu o pedido alternativo de arbitramento dos honorários contratuais. Fixou o percentual de 10% do valor atualizado de cada uma das ações citadas pelo advogado. Determinou que o montante fosse acrescido de juros de mora desde a citação e corrigido pelo INPC a partir da sentença.

Julgou extinta a Reconvenção, sem resolução do mérito, por falta de conexão com a lide principal. E, ao final, condenou o Recorrente no ônus da sucumbência tanto na lide principal, quanto secundária, o que deu azo à interposição deste apelo.

Em síntese, o Recorrente insiste em defender que não está obrigado a pagar os honorários contratuais para o Recorrido porque a rescisão do vínculo contratual se deu por justa causa: quebra da confiança.

Alegou que os honorários contratuais são
ad exitum
e que, diante da condição suspensiva do contrato verbal, se não houve prolação da sentença, muito menos de êxito, não há falar em remuneração devida.

Em pedido alternativo, pugnou pela redução do percentual arbitrado de 10% para 5% do valor atualizado de cada causa pendente de contraprestação. Além disso, quanto à correção monetária do valor da condenação, pede para que o termo final se dê até a data da propositura desta ação.

Desde logo, adianto que a quebra de confiança não retira do advogado o seu direito (alimentar) de exigir a contraprestação pelos serviços prestados mediante outorga de poderes para tanto. Aliás, a 3ª turma do STJ proferiu julgado em fevereiro/2021 em que considerou não ser possível sequer fixar multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.

Para a 3ª Turma do STJ, a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro. Segundo a relatora do julgado (REsp 1.882.117), ministra Nancy Andrighi, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral do mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade.

Mutatis Mutandis
, por mais que a relação de confiança entre advogado e cliente tenha sido rompida, isso não pode autorizar que o cliente se desincumba do pagamento de todas as obrigações que havia sido inicialmente assumida com o profissional. Logo, a penalidade aqui pretendida – não pagamento de honorários contratuais por desídia ou desleixo do advogado na condução de determinado processo – é totalmente descabida.

Traduzindo para os casos citados pelo Recorrente, muito embora o Recorrido tenha mal administrado o prazo na defesa do Processo n.º 0883351-26.2015.8.20.5124, que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Parnamirim/RN, e também no Processo nº 10516-15.2008.8.11.0003, em trâmite na 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, é certo que a perda da confiança leva à rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios. Todavia, isso não é justificativa para o não pagamento dos honorários contratuais proporcionais ao trabalho desempenhado.

A percepção dos honorários advocatícios pelo serviço prestado é prerrogativa do advogado assegurada pelo artigo 22 do Estatuto da OAB e pelo direito remuneratório implícito pelo Direito.

Logo, afasto a tese inicial de que há justa causa para o não pagamento dos honorários contratuais.

Quanto à remuneração exclusivamente pelos honorários de sucumbência, seguida da destituição do patrono antes do término da demanda, além de frustrar a expectativa do profissional, gera ônus para o contratado, e caracteriza locupletamento e enriquecimento ilícito a falta de sua remuneração.

A matéria está sedimentada no âmbito do STJ e Tribunais, no sentido de existir o direito ao arbitramento judicial, mesmo que haja acordo verbal para que a remuneração ocorra exclusivamente pela sucumbência, a exemplo do julgado abaixo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(...)

7. Os advogados têm direito ao arbitramento judicial de honorários na hipótese de resilição unilateral do contrato por parte do cliente. Precedentes.

8
. Possibilidade de arbitramento judicial em ação de conhecimento que versa sobre o próprio contrato de prestação de serviços advocatícios.

9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido
. (
REsp 1632766/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017
). (sem destaques no original)

Insta salientar que há inúmeros julgados convergindo para o mesmo entendimento, a exemplo do REsp 402.578-MT, REsp 945.075-MG, AgRg no REsp 886.504-MG, RAC 21093/2009-TJMT, RAC 105990/2011-TJMT, RAC 98424/2015-TJMT, entre outros.

Com efeito, insisto, conquanto seja fato incontroverso que o Recorrido seria remunerado apenas por meio dos honorários de êxito, à luz do entendimento consolidado no STJ, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

No que tange à fixação do
quantum
, para chegar ao valor justo e equânime, deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido, não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 2º c/c § 8º, do art. 85, do CPC.

Esta Câmara tem firme o entendimento no sentido de que o valor dos honorários deve corresponder aos serviços efetivamente prestados, mediante apreciação equitativa, e não em percentual, à luz do artigo 85, § 8º, do CPC. Isso porque, há casos em que, a depender do momento da destituição do patrono, inexiste qualquer parâmetro concreto a se balizar para o arbitramento pelos percentuais mínimo e máximo, previstos no § 2º do citado art. 85.

De acordo com a Desembargadora Marilsen Andrade Addario no julgamento do RAC 10017334820188110041 (julgado em 21/10/2020), tais percentuais são comumente fixados ao patrono que patrocina a causa do início ao fim. Se nesse interregno, foi constituído novo advogado, com a destituição do antigo, já não há como, por exemplo, arbitrar a verba para um deles na baliza percentual máxima (20%), pois nesse patamar limite, um dos causídicos sairia prejudicado.

Dito de outra maneira, embora haja previsão no Diploma Processual Civil para a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, a rigor, é certo que, nas rescisões contratuais imotivadas havidas ente cliente e o advogado que seria remunerado pela sucumbência da outra parte, o arbitramento de honorários deve ser proporcional aos serviços prestados.

A despeito desse entendimento, no caso específico, há óbice intransponível para fixar os honorários contratuais por apreciação equitativa, uma vez que o cliente Recorrente não formulou pedido nesse sentido e é preciso atenção ao que foi devolvido para o duplo grau de revisão.

Consoante o que foi relatado, em pedido recursal alternativo, o Recorrente pediu a redução do percentual de arbitramento de honorários
de
10%
para
5% do valor atualizado de cada causa pendente de contraprestação. E, quanto à correção monetária do valor da condenação, requereu que o termo final se dê até a data da propositura desta ação.

Assim sendo, em atenção à regra da devolutividade recursal, cabe a esta Julgadora observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC e arbitrar os honorários, observando a natureza da causa, o trabalho realizado, o grau de zelo e o proveito econômico.

Nessa perspectiva, passo a sopesar o trabalho desempenhado na
Ação Declaratória convertida em Cumprimento de Sentença nº 20505-94.1998.811.0003.

Levando-se em consideração a natureza da ação (declaratória de inexistência de dívida e reconvenção para pagamento de débito correlato) e o valor a ela atribuído, que segundo o Juiz da causa foi de R$ 112.400,00 (cento e doze mil e quatrocentos reais), além do tempo despendido pelo advogado no seu mister, que transpôs à fase do cumprimento de sentença, que foram de 18 (dezoito) anos, o zelo na defesa do cliente, o local da prestação dos serviços que foi a Comarca de Rondonópolis, além de outros aspectos inerentes à relação processual, entendo plausível arbitrar os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, tal qual fixado na sentença.

Relativamente à
Ação de Execução nº 13166-67.2010.811.0002
, distribuída em 07/10/2010, tendo em vista a natureza da ação (cobrança de dívida), o valor atribuído de R$ 28.377,59 (vinte e oito mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), além do tempo de trabalho, que foram aproximadamente 08 (oito) anos, já que o rompimento, recordo, ocorreu em 1º/11/2018, também não verifico razão para alterar o percentual de 10% do valor atualizado da causa, conforme fixado na sentença.

Acerca do termo final da correção monetária para os casos como destes autos, deve correr até a data da elaboração do cálculo pela Contadoria Judicial, e não do manejo desta ação. Aliás, o Juiz sentenciante fixou o termo inicial da correção do valor global da condenação a data da prolação da sentença.

Quanto aos pedidos formulados na RECONVENÇÃO (reparação por danos materiais e morais), o Recorrente aponta como fato gerador outra demanda que não tem qualquer nexo de causalidade com as duas ações pendentes de pagamento de honorários contratuais: Execução Fiscal nº 0010516-15.2008.8.11.0003 manejada pelo Estado de Mato Grosso em face da empresa
Centro Vipp Magazine Ltda
., da qual o Recorrente é sócio.

Ora, dentre os requisitos da reconvenção, é necessário que haja conexão entre ela e a ação principal, ou entre a reconvenção e o fundamento da defesa (contestação), conforme exegese do art. 315,
caput
, do CPC. Isto é, haverá conexão entre a defesa do réu e o pedido reconvencional quando o fato jurídico invocado na contestação for capaz de resistir à pretensão do autor e, também, sirva para fundamentar o pedido do réu contra o autor.

No caso, o Recorrente pretende discutir a atuação do Recorrido em processo diverso daqueles 02 (dois) que pendem de contraprestação pelos serviços advocatícios. Ora, aqui não se discute a atuação do profissional em todos os feitos em que defendeu o Recorrente, mas o direito alimentar de receber pelos serviços prestados em processos específicos.

Portanto, a discussão apresentada na Reconvenção deverá ser objeto de demanda própria, respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Se a lide principal não discute a atuação do profissional, não há conexão entre ela (lide principal) e a secundária, o que significa que está correta a extinção da Reconvenção, sem resolução do mérito.

Feitas as considerações necessárias,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e confirmo integralmente a sentença.

De conseguinte, majoro os honorários recursais para 12% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1ª VOGAL - CONVOCADO):

De acordo com o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Esclareça-me apenas uma dúvida:

O patrono foi destituído depois da sentença ou no cumprimento dela?

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Em um dos casos sim.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

São dois casos?

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Sim.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Se o patrono foi destituído no cumprimento de sentença, tem que ser agraciado, porque obteve êxito e não pediu arbitramento de honorários, porque tinha um título executivo.

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 25 DE JANEIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). A RELATORA (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E O 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO) DESPROVERAM O RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 8 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Colenda Câmara.

LORI AUGUSTO TESTA ingressou com recurso de apelação cível em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível da Comarca de Rondonópolis julgando parcialmente procedente ação arbitramento e cobrança de honorários ajuizada por DUILIO PLATO JUNIOR. Arbitrou os honorários em 10% sobre o valor atualizado de cada causa, tratando-se de dois processos onde o apelado, na condição de advogado do apelante restou destituído de suas funções por discordâncias entre o outorgante e o outorgado. São honorários em caso de êxito nas demandas e, neste viés, não se nega que o destituído tem direito a honorários advocatícios que, como bem fundamentou a eminente Desembargadora Relatora:

‘Por mais que a relação de confiança entre o advogado e o cliente tinha sido rompida, isso não pode autorizar que o cliente se desincumba do pagamento de todas as obrigações que havia sito assumida com o profissional’ (...) Conquanto que seja incontroverso que o Recorrido seria remunerado apenas por meio dos honorários de êxito, à luz do entendimento consolidado no STJ, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desenvolvido’. (sic).

Por outro lado, em atenção à regra da devolutividade recursal, cabe a julgadora observar os critérios previstos no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil já que, em grau recursal, o apelante pugnou pela redução do arbitramento em apenas 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

A ação de arbitramento de honorários é proposta quando existe ausência ou omissão contratual entre o advogado e o cliente quanto à mensuração entre o trabalho desenvolvido por este, no caso concreto, em face da destituição do apelado por não mais conveniência do apelante.

Entendo data máxima vênia, que não se aplica no caso o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Isto porque, esta regra é cristalina que somente se aplica em caso de sucumbência:
‘A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor’
.

Desta forma, o fato de o apelante pedir redução ao patamar de apenas 5% (cinco por cento), não viola devolutividade recursal prescrita no artigo 1.013 do CPC e, neste viés, pedindo em percentual ou em valor fixo, a questão se apresenta juridicamente de somenos importância. Aliás, nem mesmo o julgador está obrigado a cumprir o pedido. O que deve ser visto para o arbitramento é a valoração dos serviços desempenhados pelo advogado até a data que foi destituído e, neste viés, a pretensão de 5% (cinco por cento) é mera sugestão e, se fosse preciso, não reside óbice para a fixação, pelo Tribunal, até em valor fixo.

E, por outro lado, o princípio da equidade, que é aspecto substancial para o arbitramento de honorários advocatícios em caso de destituição prematura do advogado deve ser visto como uma justiça natural, disposição para reconhecer o direito de cada um, um direito justo e, por tal aspecto, pretender em grau recursal a redução para 5% (cinco por cento), não sendo aplicado no caso a regra de sucumbência, inaplicável o § 2º do artigo 85 do CPC, presente está que o pedido foi feito dentro do que o apelante encontrou equânime para remunerar o advogado destituído e, como dito acima, não se aplica a regra de sucumbência prescrita pelo artigo 85 do CPC, textualmente citado linhas acima.

Como dito, em grau recursal, a dosagem pretendida de 5% (cinco por cento) não viola o princípio da devolutividade do julgamento ao Tribunal já que incabível a condenação em ação de arbitramento a regra de sucumbência por serem situações distintas e incomunicáveis, aceitando, em verdade, que o valor percentual pretendido é mera sugestão da parte apelante. E, não aplicando a regra de sucumbência, nada impede a valoração em percentual ou em valor fixo visto que em ambas as situações, a questão estaria perfeitamente aplicável dentro do princípio da equidade. Assim, poderia o Tribunal, revendo esta situação, arbitrar em valor monetário fixo, dosar para percentual outro até o lançado pela sentença. O que não pode é reduzir aquém de 5% (cinco por cento).

O ponto crucial da situação é que o artigo 22 do Estatuto da OAB, como bem pontuou a eminente Desembargadora Relatora, consigna o direito de o advogado, além da sucumbência, os arbitrados judicialmente e, neste viés, não dosou se de valor fixo ou percentual o que reforça, ainda mais, data máxima vênia, que não se aplica no caso o prescrito no§ 2º, do artigo 85 do CPC, visto que, como dito, este dispositivo legal é tão somente em caso de sucumbência e não de arbitramento o que deixou livre o julgador para, fazendo suas razões de fato e de direito, se for o caso aplicar percentual.

Dito isto, compulsando o processo que deu origem ao recurso, vendo toda documentação apresentada, o trabalho desenvolvido pelo advogado/apelado, dentro do que prescreve o artigo 434 do CPC, sobretudo não tendo sequer ideia de que os processos já terminaram, o valor arbitrado pelo juiz de primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado de ambos os processos, temos: a) - Ação declaratória em cumprimento de sentença, valor da causa
R$ 104.275,94
(processo número 20505-94.1998.811.003) em data de 20/10/1998. b) Execução, processo número 13166-67.2010.811.0002, no valor de
R$ 28.377,59.

Pretendeu o autor, atualizando o valor da causa de ambas as lides, aplicando-se 20%, o montante de
R$ 84.008,36
. Com relação a condenação, aplicando-se 10%, temos uma condenação de
R$ 42.004,18,
(quarenta e dois mil, quatro reais, dezoito centavos). E, ao sabor da sentença, o valor deverá ser atualizado a partir da sentença e juros de mora a partir da citação.

Outro aspecto preponderante que em processo de execução, o serviço do advogado compreende na inicial e requerimentos de impulso, não resultando qualquer dose de complexidade.

Portanto, reconhecendo excessivo o arbitramento em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado de cada processo, resultando, ao contrário do pensamento de aplicação da regra de sucumbência prescrita no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não havendo óbice para que se faça por arbitramento inferior a 10%, (dez por cento), arbitro os honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado de cada demanda, com correção monetária (INPC) a partir do julgamento desta ação pela colenda Câmara e juros de mora de 1% a partir da citação. E, como pretendeu 20% (vinte por cento), foi reduzido para tão somente 5% (cinco por cento), deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca, a rigor do que estabelece o artigo 86 do Código de Processo Civil. Assim, mantendo o percentual consignado na sentença, no que tange ao feito principal, os custos processuais e honorários deverão ser rateados, devendo o autor pagar ao advogado adverso 75% (setenta e cinco por cento) enquanto o réu deverá pagar ao advogado do autor 25% (vinte e cinco por cento).

Por outro lado, estou de pleno acordo com a eminente Relatora no que tange ao não acolhimento da pretensão recursal em relação ao PEDIDO RECONVENCIONAL inclusive em relação a verba de sucumbência.

É, pedindo vênia a eminente Relatora e ao primeiro vogal,
como voto.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA (EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E O 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO) NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DIVERGIU E DEU PARCIAL PROVIMENTO.

SESSÃO DE 15 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL

VICENTE

GONCALVES

TOBIAS
-
OAB

MT14895-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DECIO

CRISTIANO

PIATO -

OAB

MT7172-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3º VOGAL – CONVOCADO)

Egrégia Câmara,

Essa matéria é conhecida por todos nós, e, portanto, acompanho o voto do Des. Sebastião de Moraes Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL)

De igual modo, acompanho o voto do Des. Sebastião de Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023